Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – OFICINA MECÂNICA – SOLIDARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENTREGA DO VEÍCULO – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. MOTORISTA DE APLICATIVO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O atraso na devolução de veículo dado para conserto à oficina credenciada pela seguradora, por mais de 30 dias, configura má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC, ressalvado caso de excepcional complexidade que implique demora superior. Logo, tendo a seguradora Youse Caixa Seguradora S/A indicado a oficina requerida para conserto do veículo, esta tem legitimidade para figurar no polo passivo em razão do seu interesse econômico. Em decorrência, tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em exame, por conta do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do § 1o do art. 18 do CDC, a oficina mecânica, enquanto fornecedora de serviço, tem o prazo máximo de trinta dias para o conserto de automóveis entregues com essa finalidade, salvo casos excepcionais em que, pela extensão de danos e avarias, esse prazo se mostre insuficiente.
3. Na origem, relatou a autora que, em razão de acidente de trânsito, levou seu veículo Ford Ka na oficina da empresa requerida para conserto no dia 21/01/2019, após acionar sua seguradora, lá permanecendo até 27/02/2019 (38 dias). No dia seguinte, o veículo deu problema e foi rebocado até a oficina, sendo informado depois que a bomba d’água tinha apresentado defeito que ocasionou vazamento de água para o motor. Depois do reparo, o veículo foi entregue à autora em 10/05/2019. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes por ser motorista profissional cadastrada em aplicativos de transporte. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a pagar R$ 7.900,56 por danos materiais.
4. In casu, sustenta a requerida não ter sido a responsável pelo problema apresentado pelo veículo um dia após ter sido entregue. Afirma que a colisão teria afetado apenas o radiador que foi devidamente reparado. Contudo, é de se inferir que tenha sido provocado pela colisão, já que a bomba d’água integra o sistema de arrefecimento, além de ficar próxima ao radiador, que foi danificado no acidente, ou ainda pode ter sido provocado quando da execução do próprio serviço da oficina. Logo, ou a requerida empregou a técnica errada, ou se equivocou quanto ao diagnóstico do conserto necessário quando do acidente, ou ainda o reparo ocasionou o problema. De qualquer forma, foi a responsável pelo retorno do veículo da autora à oficina um dia após ter sido entregue. Ressalte-se não ter sido trazido a lume ser o prazo de trinta dias insuficiente para o referido conserto diante da extensão dos danos.
5. O art. 402 do Código Civil dispõe que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
6. O fato de a autora ter outro veículo cadastrado no aplicativo para o transporte de passageiros em nada afeta seu direito aos lucros cessantes. Isso porque utilizava o veículo Ford Ka para o referido transporte e ficou impossibilitada de fazê-lo, restando configurados os lucros cessantes. Ademais, o outro veículo pode não preencher os requisitos necessários para o transporte, ou ainda ser utilizado por outrem para o mesmo objetivo.
7. Os documentos acostados aos autos comprovam que a autora recebe, em média, R$ 776,19 por semana (ID 22016024 a 22016029), sendo a média diária de R$ 110,88. Inicialmente, o veículo ficou na oficina 8 dias a mais dos 30 e, no segundo momento, 72 dias, ou seja, 80 dias, que corresponde a um ganho de R$ 8.870,40. Não há que se falar em dedução de 30 dias do segundo momento, uma vez que o problema foi em decorrência da má prestação do serviço. E, pela vedação da reformatio in pejus, não há como majorar tal valor, já que a sentença condenou a R$ 7.900,56.
8. Entretanto, é certo que a autora não recebe a integralidade da quantia apontada, devendo ser abatido percentual alusivo às despesas inerentes à atividade exercida, como combustível e manutenção do veículo (custos associados), para que se obtenha o valor do lucro por ela auferido. Com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível afirmar que do valor apontado pela autora devem ser abatidos 30% referentes aos gastos em questão. Precedentes: acórdãos 1305348, 1188880, 1267773, 1192950.
9. Portanto, abatendo-se 30% de R$ 7.900,56, a quantia a ser paga pelo requerido, a título de lucros cessantes, deve ser reduzida para R$ 5.530,40.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e reduzir o valor da condenação em lucros cessantes para R$ 5.530,40 (cinco mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos), permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.